Tribunal: CARF
Processo: 10640.900777/2018-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.900777/2018-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.331 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
LATICINIOS PORTO ALEGRE INDUSTRIA E COMERCIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2017 a 30/09/2017
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS.
O conceito de insumos, no contexto das contribuições não-cumulativas, deve
ser interpretado à luz dos critérios da essencialidade e relevância do bem ou
serviço para o processo produtivo ou prestação de serviços realizados pelo
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Reproduzo abaixo o relatório feito pela Delegacia Regional de Julgamento quando
julgou a Manifestação de Inconformidade:
Trata-se de processo formalizado para o tratamento manual do Pedido de Ressarcimento
– PER no 07053.46591.201017.1.1.19-6711, referente a crédito da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins não-cumulativa, relativo ao 3o trimestre de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.900777/2018-21
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.331 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.900777/2018-21

2017, no valor de R$ 5.271.732,78, pleiteado pela Laticínios Porto Alegre Indústria e
Comércio S/A, doravante citada como Laticínios Porto Alegre ou LPA.
Com relação ao crédito postulado, foram apresentadas posteriormente Declarações de
Compensação (DCOMP) para compensação desse crédito com débitos declarados de
tributos.
Para análise do presente PER, foram abertos os Termos de Distribuição de
Procedimento Fiscal – TDPFs n.os 06.1.04.00-2016-00154-2 (inicialmente) e
06.1.04.00-2017-00390-5 (posteriormente), através dos quais os elementos constitutivos
do crédito pleiteado foram objeto de auditoria.
Após as referidas verificações, foi proferida decisão por intermédio do Despacho
Decisório no 101/2018 – DRF/JFA/SAORT/EQCOMP, que deferiu parcialmente a
solicitação da contribuinte, tendo sido glosados créditos no valor de R$ 774.680,32 e,
consequentemente, reconhecidos os créditos restantes.
As glosas do crédito da Contribuição para o PIS/Pasep não-cumulativa, relativo ao 3o
trimestre de 2017, tiveram origem, em síntese, nos seguintes ajustes efetuados pela
autoridade fiscal na apuração dessa contribuição:
1) Glosa de créditos relativos à aquisição de leite cru/in natura (subitem 4.1 do
Despacho Decisório – DD);
2) Glosa de créditos relativos ao frete na aquisição de leite cru/in natura (subitem 4.2 do
DD);
3) Glosa de créditos relativos à aquisição de óleo diesel para gerador/uso comum
(subitem 4.3 do DD);
4) Glosa de créditos relativos à aquisição de partes/peças/componentes de máquinas/
equipamentos e de materiais destinados a uso/consumo, e do frete na compra destes
últimos (subitem 4.4 do DD); e
5) Glosa de créditos relativos aos serviços utilizados como insumos (subitem 4.5 do
DD).
O detalhamento das glosas em questão, bem como do procedimento fiscal como um
todo, constam do Despacho Decisório no 101/2018 – DRF/JFA/SAORT/EQCOMP e
dos demais termos, planilhas e documentos que instruem os autos. A seguir,
reproduzimos parcialmente o Despacho Decisório em tela:
DESPACHO DECISÓRIO n.o 100/2018 – DRF/JFA/SAORT/EQCOMP
[...]
RELATÓRIO FISCAL
1. Considerações iniciais
O procedimento fiscal efetuado no contribuinte em epígrafe teve como objetivo a
apreciação dos PERs - Pedidos de Ressarcimento das Contribuições para o PIS/Pasep e
da Cofins não cumulativas em relação aos períodos de apuração 04/2014 a 12/2017, a
seguir discriminados:
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.331 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.900777/2018-21

Para tanto, foram abertos os Termos de Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPFs
n.os
06.1.04.00-2016-00154-2
(inicialmente)
e
06.1.04.00-2017-00390-5
(posteriormente). Contudo, este Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil que vos
relata somente foi incluído no TDPF em 15/02/2017. Em razão do encerramento
automático do TDPF n.o 06.1.04.00-2016-00154-2, foi aberto o TDPF n.o 06.1.04.00-
2017-00390-5 (e alterações) e feitas novas intimações, nos mesmos termos das
anteriores, devidamente atendidas pelo contribuinte.
Esclareça-se, de pronto, que a análise foi feita levando-se em consideração os valores
constantes dos PERs, das planilhas apresentadas pela contribuinte no curso do
procedimento fiscal, dos dados constantes dos sistemas informatizados da RFB e dos
dados constantes do site Portal da Nota Fiscal Eletrônica.
Os arquivos, planilhas, intimações e demais docs. do procedimento fiscal foram
juntados no processo-dossiê n.o 10010.005719/0317-17.
2. Considerações sobre a Legislação Tributária aplicada
Antes de qualquer análise mais específica sobre a matéria, importa tecer algumas
considerações a respeito dos critérios que norteiam a utilização de créditos na
modalidade da não-cumulatividade, instituída pelas Leis n.o 10.833/2003 (Cofins) e n.o
10.637/2002 (PIS).
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.331 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.900777/2018-21

[...]
Como se verifica, a legislação de regência não assegura o direito de apurar crédito sobre
todo e qualquer custo, despesa e encargo, ainda que necessário à atividade da pessoa
jurídica.
Assim, para fins de verificar a procedência dos créditos de contribuições não-
cumulativas relativos aos bens e serviços utilizados como insumos, é necessário
examinar se tais bens e serviços utilizados pela empresa para geração de créditos se
enquadram no conceito de insumo estabelecido nos atos normativos destacados, bem
como se tais insumos não deveriam ser classificados no ativo permanente da empresa,
conforme critérios estabelecidos pelo artigo 301 do RIR/99.
Já a situação dos bens do ativo permanente é outra. Estes são, expressamente, excluídos
pela legislação das contribuições não-cumulativas do rol daqueles que poderiam dar
direito ao crédito como insumo, por não se enquadrarem no conceito de insumo
utilizado na fabricação ou produção de bens destinados à venda.
O já citado o artigo 3o das Leis n.os 10.637/2002 e 10.833/2003, com nova redação dada
pela Lei n.o 11.196/2005, disciplinou a permissão do desconto de crédito de aquisições
para o ativo permanente:
[...]
Com relação aos créditos relativos a despesas de aluguéis, assim ficou estabelecido no
mesmo art. 3o das leis n.os 10.637/2002 e 10.833/2003:
[...]
Depreende-se, portanto, que são passíveis de gerar créditos de PIS e COFINS somente
os gastos relativos aos aluguéis de imóveis utilizados nas atividades da empresa, aí
compreendidas tanto suas atividades industriais, comerciais e de prestação de serviço,
quanto suas atividades administrativas, e aqueles relativos aos aluguéis de máquinas e
equipamentos empregados diretamente na produção ou fabricação de bens destinados à
venda, desde que esses aluguéis sejam pagos a pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil.
Assim, em suma:
Não enseja crédito todo e qualquer gasto, ainda que necessário à atividade da pessoa
jurídica. Aspectos atinentes à necessidade de determinado custo ou despesa para o
desempenho das atividades da pessoa jurídica não constituem parâmetro para avaliar se
tais encargos geram ou não direito a crédito;
O termo insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer produto ou serviço
que gera despesa necessária para a atividade, mas somente o que efetivamente se
aplicou ou consumiu em ação direta sobre o produto em fabricação. Excluem-se,
portanto, desse conceito, os custos, despesas ou encargos que se reflitam indiretamente
na fabricação ou produção de bens destinados à venda;
Portanto, devem ter seus valores glosados, por não gerarem crédito a ser descontado
do PIS/Pasep e da Cofins não-cumulativos, as aquisições não caracterizadas como
insumos, bem como aqueles dispêndios que deveriam ter sido contabilizados como
gastos do ativo permanente e não como custos de produção.
3. Considerações específicas referentes à atividade da empresa
A sociedade Laticínios Porto Alegre Indústria e Comércio S/A tem por objeto social a
preparação do leite, a industrialização e comercialização de produtos de laticínios
(produtos classificados no capítulo 04 da TIPI). Assim, o insumo básico por ela
utilizado é o leite, haja vista a atividade da empresa (produção de derivados de leite).
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.331 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.900777/2018-21

INICIALMENTE, A CONTAR DE 1o DE AGOSTO DE 2004, a Lei n.o 10.865/2004,
alterando substancialmente o § 2o do art. 3o das Leis n.os 10.637/2002 e 10.833/2003,
vedou o aproveitamento de créditos em relação ao valor de aquisição de bens e serviços
não sujeitos ao pagamento de PIS e COFINS, inclusive no caso de isenção, esse último
quando revendidos ou utilizados como insumos em produtos ou serviços sujeitos à
alíquota zero, isentos ou não-tributados. Com efeito, essa vedação atingiu,
indistintamente, os insumos não-tributados e os sujeitos à alíquota zero e, parcialmente,
os isentos. Senão vejamos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
.....
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
.....
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada
no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do mês em
que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes.
.....
§ 10. Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma deste artigo, as
pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas
nos capítulos 2 a 4, 8 a 12 e23, e nos códigos 01.03, 01.05, 0504.00, 0701.90.00,
0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a07.14, 15.07 a 15.14, 1515.2,
1516.20.00, 15.17, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.03, 1804.00.00,1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul,
destinados à alimentação humana ou animal poderão deduzir da contribuição para o
PIS/Pasep, devida em cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o
valor dos bens e serviços referidos no inciso II do caput deste artigo, adquiridos, no
mesmo período, de pessoas físicas residentes no País. (Incluído pela Lei no 10.684, de
30.5.2003) (Revogado pela Lei no 10.925, de 2004)
Ainda sobre o assunto, posteriormente, foi editada a IN SRF n.o 660/2006, que assim
dispôs (grifos nossos):
Art. 2o Fica suspensa a exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes sobre a
receita bruta decorrente da venda de:
.....
II - de leite in natura
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.331 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.900777/2018-21

.....
IV - de produtos agropecuários a serem utilizados como insumo na fabricação dos
produtos relacionados no inciso I do art. 5o.
§ 1o Para a aplicação da suspensão de que trata o caput, devem ser observadas as
disposições dos arts. 3o e 4o.
§ 2o Nas notas fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão, deve constar a
expressão "Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS", com especificação do dispositivo legal correspondente.
Art. 3o A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2o alcança
somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
.....
III - que exerça atividade agropecuária ou por cooperativa de produção agropecuária, no
caso dos produtos de que tratam os incisos III e IV do art. 2.
.....
§ 3o No caso de algum produto relacionado no art. 2o também ser objeto de redução a
zero das alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nas vendas
efetuadas à pessoa jurídica de que trata o art. 4o prevalecerá o regime de suspensão,
inclusive com a aplicação do § 2o deste artigo.
Art. 4o Nas hipóteses em que é aplicável, a suspensão disciplinada nos arts. 2° e 3° é
obrigatória nas vendas efetuadas a pessoa jurídica que, cumulativamente: (Redação
dada pela Instrução Normativa RFB n° 977, de 14 de dezembro de 2009)
I - apurar o imposto de renda com base no lucro real;
II - exercer atividade agroindustrial na forma do art. 6o; e
III - utilizar o produto adquirido com suspensão como insumo na fabricação de produtos
de que tratam os incisos I e II do art. 5o.
Art. 5o A pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial, na determinação do valor
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a pagar no regime de não-cumulatividade,
pode descontar créditos presumidos calculados sobre o valor dos produtos
agropecuários utilizados como insumos na fabricação de produtos:
I - destinados à alimentação humana ou animal, classificados na NCM:
.....
b) no capítulo 4;
.....
Art. 7o Geram direito ao desconto de créditos presumidos na forma do art. 5o, os
produtos agropecuários: (Redação dada pela IN RFB n.o 977/2009)
I - adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País, com suspensão da exigibilidade
das contribuições na forma do art. 2o; (Redação dada pela IN RFB n.o 977/2009)
II - adquiridos de pessoa física residente no País; ou
III - recebidos de cooperado, pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no País.
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.331 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.900777/2018-21

Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12,15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00,0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09,2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de
apuração,crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do
caput do art. 3o das Leis n.os 10.637/2002, e 10.833/2003, adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física.
Assim, desde que efetuada para pessoa jurídica optante pelo lucro real, que exerça
atividade agroindustrial e utilize o produto adquirido com suspensão como insumo na
fabricação de produtos destinados à alimentação humana ou animal, classificados na
NCM, esta suspensa a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS
sobre a receita decorrente da venda de:
a) leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica que exerça cumulativamente as
atividades de transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura;
b) insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art. 8o da Lei
n° 10.925/2004 (ver vedação item 3.1), destinados a alimentação humana ou animal,
efetuados por pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária.
Por fim, o § 3o do art. 8o da mesma IN SRF n.o 660/2006, sobre o crédito presumido,
estabeleceu que:
§ 3o valor dos créditos apurados de acordo com este artigo:
.....
II – não poderá ser objeto de compensação com outros tributos ou de pedido de
ressarcimento.
Diante do exposto, conclui-se que o regime de suspensão para o leite in natura adquirido
de pessoas jurídicas, pessoas físicas ou de cooperados residentes ou domiciliados no
país, nos termos da IN SRF n.o 660/2006, gera direito somente ao desconto do crédito
presumido. Porém, não gera direito a crédito nem compensável nem ressarcível.
POSTERIORMENTE, A CONTAR DE 1o DE OUTUBRO DE 2015, entrou em vigor o
Decreto n.o 8.533/2015 (art. 4o, a seguir transcrito), que instituiu o programa mais leite
saudável. O Decreto estabeleceu que os contribuintes habilitados no programa poderão
descontar créditos presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins relativos às
operações de aquisição de leite in natura para utilização como insumo na produção
dos produtos destinados à alimentação humana ou animal classificados nos códigos da
Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM mencionados no art. 8o da Lei n.o
10.925/2004, na forma prevista na IN SRF n.o 660/2006, e na IN RFB n.o 1.590/2015,
que regulamentou o benefício:
Art.4o A pessoa jurídica, inclusive cooperativa, poderá descontar créditos presumidos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em relação à aquisição de leite in natura
utilizado como insumo, conforme disposto no inciso II do caput do art. 3o da Lei n.o
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no inciso II do caput do art. 3o da Lei n.o 10.833,
de 29 de dezembro de2003, na produção de produtos destinados à alimentação humana
ou animal classificados nos códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM
mencionados no caput do art. 8o da Lei n.o 10.925, de 23 de julho de 2004.
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.331 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.900777/2018-21

São beneficiárias do Programa Mais Leite Saudável as pessoas jurídicas, inclusive
cooperativas, regularmente habilitadas, provisória ou definitivamente, perante o Poder
Executivo, na forma estabelecida no Decreto n.o 8.533/2015 (art. 3o), e na IN RFB n.o
1.590/2015.
Ficou também disposto Decreto n.o 8.533/2015 que a pessoa jurídica poderá utilizar o
saldo de créditos presumidos acumulado até o dia anterior à data de sua publicação, 30
de setembro de 2015, para compensação/ressarcimento em dinheiro, com algumas
restrições.
No caso específico da contribuinte, como estamos analisando PERs ref. aos períodos de
apuração 04/2014 a 12/2016, cabe a aplicação do inciso V do § 1o do art. 33 do referido
Decreto, a saber:
Art. 33. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos apurados na
forma prevista no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, em relação a custos, despesas e
encargos vinculados à produção e à comercialização de leite e de seus derivados
classificados nos códigos da NCM mencionados no caput do art. 8o da Lei no 10.925, de
2004, acumulado até o dia anterior à publicação deste Decreto para:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela RFB, observada a legislação aplicável à matéria; ou
II - ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à matéria.
§ 1o A declaração de compensação ou o pedido de ressarcimento do saldo de créditos de
que trata o caput somente poderá ser efetuado:
.....
V - relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre 1o de janeiro de
2014 e o dia anterior à data de publicação deste Decreto, a partir de 1o de janeiro
de2019.
Assim, pode-se concluir o seguinte:
- a partir de 1o de outubro de 2015, data da publicação do Decreto n.o 8.533, a pessoa
jurídica, desde que devidamente habilitada, poderá usufruir do benefício instituído pelo
Programa Mais Leite Saudável, sendo-lhe autorizado a utilização de créditos
presumidos em compensação com débitos próprios relativos a impostos e contribuições
administrados pela RFB, ou o seu ressarcimento em dinheiro;
- o saldo de créditos presumidos apurados no período compreendido entre 1o de abril de
2014 e 30 de setembro de 2015 (dia anterior à data de publicação do Decreto n.o
8.533/2015), somente poderá ser compensado/ ressarcido (mediante Declaração de
Compensação ou Pedido de Ressarcimento), a partir de 1o de janeiro de 2019.
No caso específico do sujeito passivo Laticínios Porto Alegre Indústria e Comércio S/A,
foram publicados no Diário Oficial da União – DOU, 2 (dois) Atos de habilitação no
Programa Mais Leite Saudável, um com período de vigência de 01/11/2015 a
31/12/2016, e outro com período de vigência 01/01/2017 a 31/12/2019, a seguir
transcritos:
DOU n.o 93, de 17 de maio de 2016, Seção 3, página 4:
O Secretário Substituto de Mobilidade Social, do Produtor Rural e Cooperativismo, do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no uso das suas atribuições, com
base nas análises técnicas constantes nos autos do Processo no 21028.004537/2015-03,
protocolado na Superintendência Federal de Agricultura de Minas Gerais; e, em
conformidade com o Decreto no8.533, de 30/09/2015, aprova o Projeto de investimento
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.331 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.900777/2018-21

da Laticínios Porto Alegre Indústria e Comércio Ltda., CNPJ no 66.301.334/0001-03,
para aquisição de créditos presumidos da Contribuição PIS/Pasep e da Cofins da
aplicação no Programa Mais Leite Saudável, com período de vigência de 01/11/2015 a
31/12/2016.
DOU n.o 92, de 16 de maio de 2017, Seção 3, página 6:
O Secretário de Mobilidade Social, do Produtor Rural e do Cooperativismo, do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no uso das suas atribuições, com
base nas análises técnicas constantes nos autos do Processo no 21028.002359/2017-30,
e, em conformidade com o Decreto no 8.533, de 30/09/2015, aprova o Projeto de
investimento do Laticínios Porto Alegre Indústria e Comércio Ltda, CNPJ no
66.301.334/0001-03, para aquisição de créditos presumidos da Contribuição PIS/Pasep
e da Cofins da aplicação no Programa Mais Leite Saudável, com período de execução
de 01/01/2017 a 31/12/2019.
ASSIM, A CONTAR DE 1o DE OUTUBRO DE 2015, o sujeito passivo Laticínios
Porto Alegre Indústria e Comércio S/A passou a usufruir do benefício instituído pelo
Programa Mais Leite Saudável, sendo-lhe autorizado a utilização de créditos
presumidos em compensação com débitos próprios relativos a impostos e contribuições
administrados pela RFB, ou o seu ressarcimento em dinheiro.
Registre-se que a habilitação definitiva da empresa no Programa Mais Leite Saudável
perante à RFB, até a presente data, ainda está pendente de análise. No entanto, a
empresa encontra-se habilitada provisoriamente, o que lhe permite o usufruto do
benefício.
4. Bens utilizados como Insumos
4.1 Aquisição de leite Cru / In natura
Como visto, a sociedade Laticínios Porto Alegre Indústria e Comércio S/A tem como
insumo básico utilizado na fabricação de seus produtos o leite. O produto leite está
classificado no capítulo 4 da NCM (TIPI).
Analisando as informações constantes das planilhas-resposta apresentadas pela empresa,
constatou-se que as aquisições do insumo leite efetuadas pela empresa para a
industrialização de seus produtos, conforme planilha “Itens 1-6-7-8 Créditos
aquisições” e planilha Intimação núm. 4 –PIS/COFINS – Item 1, foram realizadas
sob a denominação Leite Cru Pré Beneficiado Integral /Leite in natura e que o
foram sob os códigos:
CST 51 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não
Tributada no Mercado Interno;
CST 61 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a
Receita Não-Tributada no Mercado Interno; e
CST 63 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas
e Não-Tributadas no Mercado Interno.
Como visto no item 3 (anterior) do presente Relatório:
- a partir de 1o de outubro de 2015, data da publicação do Decreto n.o 8.533 (acima
mencionado), a pessoa jurídica, desde que devidamente habilitada, poderá usufruir do
benefício instituído pelo Programa Mais Leite Saudável, sendo-lhe autorizado a
utilização de créditos presumidos em compensação com débitos próprios relativos a
impostos e contribuições administrados pela RFB, ou o seu ressarcimento em
dinheiro;
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.331 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.900777/2018-21

- o saldo de créditos presumidos apurados no período compreendido entre 1o de abril
de2014 e 30 de setembro de 2015 (dia anterior à data de publicação do Decreto n.o
8.533/2015), somente poderá ser compensado/ ressarcido (mediante Declaração de
Compensação ou Pedido de Ressarcimento), a partir de 1o de janeiro de 2019.
Devidamente intimada, a contribuinte apresentou planilhas, em meio digital, contendo a
relação de cada bem/serviço adquirido que deu origem ao crédito de PIS/Cofins
solicitados nos PERs apresentados e elencados no início deste Relatório Fiscal. Foram
apresentadas planilhas separadas nos arquivos “Itens 1-6-7-8 Créditos aquisições” e
Intimação núm. 4 – PIS/COFINS – Item 1, com discriminação base_créditos_ano
mês_a_mês. A partir de uma análise detalhada e minuciosa da relação dos créditos
informados nas planilhas, verificou-se que foram relacionadas diversas
compras/aquisições sob os códigos CST 61 e 63, e que tais compras/aquisições dizem
respeito a aquisição do insumo Leite Cru Pré Beneficiado Integral / Leite in natura e
ainda de Lenha Eucalipto.
Ora, como visto, no caso específico das aquisições do insumo Leite sob os códigos
CST 61 e 63, ref. ao período 01/04/2014 a 30/09/2015, como o respectivo crédito diz
respeito a operações que ensejam direito somente a Crédito Presumido, os respectivos
valores de crédito apurados somente poderão ser objeto de compensação/ressarcimento
a partir de 1o de janeiro de 2019, nos termos do Decreto n.o 8.533/2015, art. 33,
parágrafo 1o, inciso V.
Assim, os valores dos créditos presumidos solicitados em ressarcimento no período
01/04/2014 a 30/09/2015, sob os códigos CST 61 e 63, ref. a aquisição do insumo Leite
Cru Pré Beneficiado Integral / Leite in natura e ainda de Lenha Eucalipto não
serão objeto de análise de mérito aqui, porquanto somente poderiam ter sido
solicitados em ressarcimento a partir de 1o de janeiro de 2019, ou seja, serão todos
glosados.
Já no caso das demais aquisições do insumo leite sob o código CST 51, período
01/04/2014 a 31/12/2017, e sob o código CST 61 e 63, período 01/10/2015 a
31/12/2017, analisando as informações das notas fiscais relacionadas nas planilhas
apresentadas, cotejados com os arquivos obtidos do Portal Nota Fiscal Eletrônica
(Portal Nfe – www.nfe.fazenda.gov.br), verificou-se que o contribuinte se creditou
indevidamente da compra de leite in natura dos laticínios a seguir discriminados, os
quais emitiram suas notas fiscais com isenção/suspensão/alíquota zero e/ou sem
destaque de PIS/Cofins:
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.331 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.900777/2018-21

Outrossim, em razão da não localização nos arquivos do Portal NFe de várias notas
fiscais relacionadas nas planilhas apresentadas, a contribuinte foi intimada a apresentar
cópia das referidas notas fiscais, dentre outros esclarecimentos (conforme Termo de
Intimação Fiscal n.o 6):
1. Apresentar cópia das notas fiscais emitidas por:
- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, nf n.os 415, 416, 417, 418, 419, 420,
421,466004, 423, 424, 425, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439,
441 e442;
- Mercado Horticaxixe - Aracruz, nf n.o 3637;
- NAM Agropecuária Ltda. - ME, nf n.o 28;
- Gravatá Agropecuária Ltda., nf n.o 55;
- Berlim Agropecuária Ltda., nf n.os 67 e 70;
- Transportadora Porto Alegre Ltda., nf n.o 55.752;
- Cooperativa Agrícola Alto do Rio Doce, nf n.os 78.694, 78.696, 78.697 e 78.698;
- Associação dos Produtores Rurais de Pequeri, nf n.os 233, 241, 242, 249, 250, 252,
266,273, 274, 281, 282, 466008, 466011, 296, 300, 20, 26, 32, 39, 46, 50 e 57;
- Associação dos Produtores Rurais de Glória de Cataguases, nf. n.o 8162 e 8164;
- Associação dos Produtores Rurais de Cataguarino, nf n.os 14.505 e 14.551.
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-008.331 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.900777/2018-21

2. Vincular também respectiva CHAVE Nfe e frete correspondente, se existente.
Em resposta, a contribuinte assim relatou:

Como nas cópias das notas fiscais apresentadas não houve destaque de PIS/Cofins, os
respectivos valores de PIS/Cofins solicitados em ressarcimento, tanto nas NFs de
compra/aquisição quanto nas NFs dos respectivos fretes, devem ser glosados. Da
mesma forma, glosados serão os valores correspondentes solicitados nas NFs não
localizadas/apresentadas.
Registre-se que para a apropriação dos créditos relativos ao PIS/Cofins em sua
totalidade, respeitando a sistemática da não cumulatividade em seu inteiro teor, no caso
específico da indústria de laticínios, temos que observar quais receitas sofrem tributação
relativa ao PIS/Cofins para posterior aproveitamento dos créditos sobre os custos com
matéria-prima/insumos aplicados no processo produtivo que originaram receita
tributável. Se o vendedor não incluiu o PIS e a Cofins nas suas vendas, não poderá o
comprador se creditar de qualquer valor.
4.2 Frete nas Compras/Aquisições de Insumo Leite Cru / Leite in natura
Registre-se, de pronto, que existe a previsão legal expressa para descontos de créditos
ordinários relativos a PIS/Cofins calculados em relação, apenas, a fretes nas operações
de venda. Por outro lado, para que o valor do frete pago e incorrido na aquisição de
insumos possa integrar a base de cálculo para apuração dos créditos de PIS/Cofins, a
aquisição do respectivo insumo, da mesma forma, deve dar direito à apuração de
crédito, uma vez que o frete passará a integrar o seu custo de aquisição (arts. 289 e 290
do Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto de Renda –
RIR).
Como as compras/aquisições de Leite Cru/Leite in natura das empresas relacionadas no
item 4.1 não ensejaram direito a crédito, os respectivos valores dos supostos créditos
de PIS/Cofins ref. aos fretes pagos e incorridos nas respectivas compras/aquisições
também não ensejam direito a crédito, nos termos do disposto no parágrafo anterior.
A despeito disso, a contribuinte foi intimada a preencher planilha relacionando as NFs
de compra/aquisição constantes/glosadas do/no item 4.1 com o respectivo frete –
NFe/CT-e, efetivamente pago/incorrido pela empresa na aquisição, planilha na qual não
foram preenchidos os campos destinados aos valores porventura apurados relativos às
contribuições para o PIS/Cofins.
Isso posto, em consulta às NFe/CT-e no site Portal da Nota Fiscal Eletrônica ref. aos
fretes pagos/incorridos pela empresa, verificou-se que em nenhuma delas houve
destaque de PIS/Cofins, o que, por si só, já inviabiliza o pleito da contribuinte.
Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-008.331 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.900777/2018-21

Assim, os créditos apurados pela empresa (e inexistentes) e solicitados nos PERs, ref.
aos serviços de transporte/fretes efetivamente pagos/incorridos pela empresa ref. às
compras/aquisições elencadas no item 4.1, devem ser glosados.
4.3 Óleo diesel para gerador/para uso comum
As leis de regência têm previsão para creditamento em relação à energia elétrica
consumida pela empresa, como se vê, por exemplo, no art. 3o, III, da Lei n.o
10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
.....
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488/2007)
Idêntica previsão está contida no art. 3o, IX, da Lei n.o 10.637/2002, em relação ao
PIS/Pasep não cumulativo.
Entretanto, em virtude da necessidade de se impor interpretação restritiva aos
dispositivos de lei que impliquem em redução do crédito tributário, não é possível
estender tal crédito aos custos de aquisição de materiais e serviços utilizados pela
própria pessoa jurídica para produzir ou distribuir a energia elétrica, haja vista que a
hipótese legal se refere apenas à aquisição de energia elétrica adquirida de terceiros (PJ
domiciliada no País).
Exige o art. 8o, § 4o, da IN n.o 404/2004, que o bem usado na fabricação seja matéria
prima, produto intermediário, ou material de embalagem ou que sofra alterações em
função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação. Evidentemente, os
itens em questão, empregados na geração ou distribuição de energia elétrica, não são
matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem dos produtos do
contribuinte. Da mesma forma, a ação por ele exercida – movimentar o equipamento
que irá gerar a energia elétrica – não se dá diretamente sobre o produto em fabricação.
Assim, sendo impossível o enquadramento no conceito insumo, torna-se inadmissível o
aproveitamento de créditos relativos a esse item.
Na Planilha em anexo, relacionamos todas aquisições de “óleo para gerador” que o
contribuinte se creditou indevidamente.
4.4 Glosas Partes/Peças/Componentes de Máquinas/Equipamento - Material/Frete
na aquisição de bens destinados a Uso/Consumo
Nesse tópico procedemos a análise das compras/aquisições de
partes/peças/componentes de máquinas/equipamentos e de materiais destinados a
uso/consumo e do frete na compra destes últimos.
Após a perquirição do acervo documental entregue pelo contribuinte, constatou-se que a
aludida empresa apurou diversos créditos ordinários de PIS/Cofins, no período ora
analisado, além dos já analisados anteriormente, em relação a compra de diversos itens
utilizados como insumos na fabricação de bens produzidos pela empresa, tais como
açúcar, sal, soro de leite em pó, saqtas, ácidos, fermentos, materiais de embalagem
(potes, tampas, caixas Tetra Pak etc), amido, adesivos e filmes para embalagens,
etiquetas, aromatizantes (alizarol e outros), cacau alcalino, corantes, estabilizantes,
combustíveis e lubrificantes, produtos/elementos químicos etc. Todos estes itens
geraram créditos de PIS/Cofins, os quais foram aceitos na presente análise.
Contudo, constatou-se também que a empresa apurou diversos créditos ordinários de
PIS/Cofins que dizem respeito a materiais de uso/consumo/segurança, tais como
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-008.331 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.900777/2018-21

materiais de limpeza, pilhas, baterias, uniformes, produtos alimentícios, materiais de
escritório/informática, materiais elétricos/eletrônicos, materiais de incêndio, EPI,
reformas e manutenção de prédios/salas etc, cujos empregos, no âmbito em comento,
qual seja, a industrialização e comercialização de produtos de laticínios, derivados de
leite, não se amoldam às definições legais e normativas de“insumos”, porquanto tais
itens não foram aplicados ou consumidos diretamente na respectiva linha de
produção/fabricação, tampouco, foram enquadrados como matérias-primas, produtos
intermediários, materiais de embalagem ou quaisquer outros bens que sofreram
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas,
em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação.
Além disso, constatou-se também que a empresa apurou diversos créditos ordinários de
PIS/Cofins que dizem respeito a peças/partes/componentes de máquinas/equipamentos,
como também de itens para os quais não há expressa previsão legal para tanto.
Apesar de necessários, essenciais e imprescindíveis ao desenvolvimento das atividades
da empresa, é preciso que o bem/serviço adquirido se subsuma no conceito de insumo
legalmente previsto como bem ou serviço utilizado na produção ou fabricação do
produto.
Portanto, pelo exposto e por não haver qualquer outra previsão legal para que os itens
elencados na Planilha Anexo – Aba Materiais.Frete Uso.Consumo.Manutenção, sejam
enquadrados no conceito legal e normativo de “insumos”, no âmbito da atividade
econômica em tela, tais aquisições não podem integrar as bases de cálculos dos créditos
ordinários de PIS/Cofins não cumulativos ora em análise, motivo pelo qual os valores
dos créditos solicitados ref. às aquisições de tais itens devem ser glosados.
4.5 Serviços
Pela leitura da legislação regente, transcrita no item 4.1 deste Despacho, constata-se que
o termo insumo foi definido como aquele bem/serviço utilizado na fabricação ou
produção de bens destinados à venda, assim entendidos:
a) as matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer
outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado;
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto;
Ou seja, insumo não é todo e qualquer produto/serviço utilizado nas atividades da
empresa. Também não basta que ele seja necessário, essencial, imprescindível ou que
seja utilizado por disposição legal: é preciso que ele se subsuma no conceito de insumo
legalmente previsto como bem ou serviço utilizado na produção ou fabricação do
produto.
Assim, ao se analisar as rubricas dos créditos solicitados ref. a bens/serviços utilizados
nas atividades da empresa, tais como aquisição de serviços (e respectivas peças/partes
componentes) de manutenção gerais, de manutenção de máquinas e equipamentos, de
manutenção industrial, de manutenção em extintor, de manutenção de veículos, de
manutenção de tanques, serviços de rebobinamento, montagem mecânica/elétrica,
serviços elétricos, de torneamento, clicheria, usinagem, logística/retifica, consultoria,
reforma de unidades, postagem, gráficos, transporte,designer, informática, alimentação,
análises laboratoriais, médicos, farmácia, visitas técnicas, visitas de fornecedores,
guindastes etc, verifica-se que tais bens/serviços, embora necessários, essenciais e
imprescindíveis à atividade da empresa, não são considerados insumo, no conceito
jurídico-tributário que é aplicado ao termo.
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-008.331 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.900777/2018-21

Ademais, mesmo que fosse possível admitir a caracterização de alguns desses
bens/serviços como insumo, porquanto utilizados nas atividades produtivas/industriais
da empresa, é de se dizer que a interessada, devidamente intimada, não realizou a
demonstração clara e objetiva dos serviços elencados nas planilhas apresentadas,
limitando-se a apresentar uma descrição genérica de cada serviço desenvolvido nas ditas
atividades produtivas da empresa, ou seja, a contribuinte não logrou discriminar
detalhadamente os serviços prestados nem tampouco as suas funções nos processos
produtivos.
Nos Termos de Intimação Fiscal n.os 2 e 4, foi solicitado à empresa:
3. Apresentar planilha em arquivo magnético, relacionando todos serviços adquiridos
que motivaram créditos do PIS e da Cofins, discriminando-se:
1. No da Nota Fiscal;
2. Data de entrada;
3. CNPJ e Razão Social da empresa emissora da nota fiscal;
4. Descrição detalhada do serviço prestado [Obs.: no caso de serviços utilizados na
produção CST 051, identificar a PJ (Razão social e CNPJ) relacionada a cada frete
quando este se referir a compra de leite de PJ (“compras serviços sem cfop”)];
5. Valor do serviço;
6. Parcela do valor do serviço aproveitado para crédito;
Assim sendo, os valores de créditos solicitados em ressarcimento, ref. a serviços
prestados no período analisado, constantes da Planilha Anexo – Aba Serviços, devem
ser glosados.
5. Conclusão
Diante do exposto, DECIDIMOS por RECONHECER PARCIALMENTE a
legitimidade do ressarcimento dos créditos do PIS e da COFINS, conforme
discriminado a seguir:

Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-008.331 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.900777/2018-21

Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-008.331 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.900777/2018-21

Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-008.331 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.900777/2018-21

Nulidade - Despacho Decisório n.o 83/2018 - DRF/JFA/SAORT/EQCOMP
Em face da inobservância de requisitos formais pertinentes, ou seja, do limite de alçada
previsto na Portaria RFB n.o 1453, de 29 de setembro de 2016, DECIDIMOS pela
nulidade do Despacho Decisório n.o 83 - DRF/JFA/SAORT/ EQCOMP.
[...]
Ordem de Intimação
Encaminhe-se para demais procedimentos de operacionalização, ciência ao interessado,
sendo-lhe facultado a apresentação de manifestação de inconformidade no prazo de 30
(trinta) dias da ciência da presente decisão, conforme disposto no art. 15 do Decreto n.o
70.235/72.
A LATICÍNIOS PORTO ALEGRE tomou ciência do Despacho Decisório em 22 de
maio de 2018, por meio de sua caixa postal eletrônica, ocasião em que foi notificada
também da homologação parcial das compensações vinculadas ao Pedido de
Ressarcimento em questão e do saldo remanescente a ser ressarcido.
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-008.331 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.900777/2018-21

Regularmente cientificada do resultado, protocolou sua defesa em 19 de junho de 2018
(fls. 254 a 310), que veio acompanhada dos seguintes anexos:
01. Procurações, documentos de identificação, Estatuto Social e documentos de registro
(fls. 407 a 428);
02. Despacho Decisório, PER/DCOMPs, e fluxogramas descritivos dos processos
produtivos de vários produtos (fls. 311 a 406); e
03. Três planilhas denominadas de DOC. 04 – glosas fiscalização, DOC. 06 – item 4.4
e DOC. 07 – item 4.5 (arquivos não pagináveis anexados à fl. 429).
Passamos, agora, a descrever resumidamente o conteúdo da peça de defesa apresentada
pela LATICÍNIOS PORTO ALEGRE (transcrevem-se trechos):
LATICÍNIOS PORTO ALEGRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A [...] vem,
por seus procuradores abaixo assinados [...] apresentar a sua MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE [...] pelas razões de fato e de direito que a seguir expõe.
[...]
II - CONTEXTUALIZAÇÃO FÁTICA
A Laticínios Porto Alegre, ora Manifestante, é uma empresa sediada no Município de
Ponte Nova/MG, que tem como objeto social as seguintes atividades:
1 – Preparação do leite
2 – Industrialização e comercialização de produtos de laticínios
3 – Comércio atacadista de alimentos para animais
4 – Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário.
5 – Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
6 – Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
7 – Comércio varejista de medicamentos veterinários
8 – Comércio atacadista de bovinos
9 – Comércio atacadista de suínos
A Manifestante sujeita-se ao recolhimento de inúmeros tributos administrados pela
Receita Federal do Brasil – RFB, entre eles a Contribuição ao PIS e a Contribuição Para
Financiamento da Seguridade Social – COFINS. Referidos tributos, nos termos da
legislação, são apurados pela Manifestante sob a sistemática não-cumulativa,o que lhe
garante a apropriação de créditos sobre as aquisições de insumo e demais bens e
serviços necessários à consecução de suas atividades.
[...]
1 - AQUISIÇÃO DE LEITE CRU/IN NATURA:
[...]
2 - FRETE NAS COMPRAS/AQUISIÇÕES DE INSUMO LEITE CRU/LEITE IN
NATURA:
[...]
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-008.331 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.900777/2018-21

3 - ÓLEO DIESEL PARA GERADOR
[...]
4 - GLOSAS PARTES/PEÇAS/COMPONENTES DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTO
-
MATERIAL/FRETE
NA
AQUISIÇÃO
DE
BENS
DESTINADOS
A
USO/CONSUMO
[...]
5 - SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
[...]
Contudo, como será demonstrado ao longo da presente defesa, o Despacho Decisório
ora impugnado não deve prevalecer, devendo ser reformado pela Delegacia de
Julgamento competente, para que se reconheça o direito integral dos créditos pleiteados
pela Laticínios Porto Alegre, nos termos das razões a seguir expostas.
III - JULGAMENTO EM CONJUNTO
Conforme mencionado no tópico anterior, a Manifestante, por meio dos Pedidos de
Ressarcimento (PER’s) no’s [...] pleiteou o ressarcimento de créditos de PIS e COFINS
apurados no período de abril/2014 a dezembro/2017.
Os processos administrativos passaram a ser controlados pelos números
10640.907.402/2016-21,
10640.907404/2016-10,
10640.907406/2016-17,
1040.907408/2016-06,
10640.907411/2016-11,
10640.907412/2016-66,
10640.907414/2016-55,
16040.901136/2017-11,
10640.901139/2017-47,
10640.901140/2017-71,
10640.901142/2017-61,
10640.900772/2018-07,
10640.900774/2018-98,
10640.900776/2018-87,
10640.900778/2018-76,
10640.907.403/2016-75,
10640.907405/2016-64,
10640.907407/2016-53,
10640.907409/2016-42,
10640.907410/2016-77,
10640.907413/2016-19,
10640.907415/2016-08,
10640.901137/2017-58,
10640.901138/2017-01,
10640.901141/2017-16,
10640.901143/2017-13,
10640.900773/2018-43,
10640.900775/2018-32, 10640.900777/2018-21 e 10640.900779/2018-11.
Ocorre que, em que pese tenha sido expedido um despacho decisório para cada Pedido
de Ressarcimento, o período fiscalizado (abril/2014 a dezembro/2017) foi analisado
pela Fiscalização como um todo, tendo sido emitido apenas um Relatório de Auditoria
Fiscal contendo a descrição e a justificativa das glosas efetuadas ao longo de todo o
período. Até mesmo porque os bens e serviços utilizados pela Manifestante, cujos
créditos foram glosados pela Fiscalização, se repetem nos diferentes trimestres em que o
crédito foi apurado.
Diante disso, a Manifestante requer seja determinada a reunião e o julgamento em
conjunto dos referidos processos administrativos, para evitar que sejam proferidas
decisões divergentes em relação às glosas de mesma natureza, bem como para garantir a
segurança e efetividade dos julgamentos realizados no âmbito administrativo.
IV - ESCLARECIMENTOS INTRODUTÓRIOS E PREMISSAS PARA ANÁLISE
DA IMPUGNAÇÃO
(...)
IV.1 - DA ADEQUADA COMPREENSÃO DO CONCEITO DE INSUMOS QUE
DEVE NORTEAR A REVISÃO DAS GLOSAS PROMOVIDAS PELA DRF/BELO
HORIZONTE
[...]
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-008.331 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.900777/2018-21

IV - DAS GLOSAS A SEREM CANCELADAS PELA DRJ
(...)
IV.1 - AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA
(...)
IV.1.1 Créditos Apurados Pela Manifestante Em Relação À Aquisição De Leite In
Natura Sob O Código CST 51 (Abr/2014 A 12/2017) E Sob Os Códigos CST 61 E 63
(10/2015 A 12/2017)
(...)
IV.2 – FRETE NAS AQUISIÇÕES DE INSUMO LEITE CRU/IN NATURA
IV.3 – DESCRIÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO DA MANIFESTANTE
IV.4 – GLOSAS DECORRENTES DO CONCEITO RESTRITO DE INSUMO
APLICADO PELA FISCALIZAÇÃO
(...)
IV.4.1 - ÓLEO DIESEL PARA GERADOR/USO COMUM
(...)
IV.4.2 - PARTES/PEÇAS/COMPONENTES DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTO -
MATERIAL/FRETE NA AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS A USO/CONSUMO
(...)
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (EPI)
(...)
PRODUTOS ADQUIRIDOS DA EMPRESA TETRA PAK:
(...)
MATERIAL DE LABORATÓRIO
(...)
IV.4.3 - SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAIS, DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS, DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, DE MANUTENÇÃO EM
EXTINTOR, DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DE MANUTENÇÃO DE
TANQUES:
(...)
V - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA
(...)
VI - PEDIDO
(...)
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-008.331 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.900777/2018-21

Juiz de Fora/MG, 19 de junho de 2018.
Após a apresentação da Manifestação de Inconformidade, a LATICÍNIOS PORTO
ALEGRE protocolou uma Petição complementar em 11/11/2019 (fls. 462 e 463), que
veio acompanhada do seguinte anexo:
01. “Docs_Comprobatórios” (fl. 464), que traz um resumo do “conceito de insumo
admitido pela RFB e pela PGFN”.
(...)
Registre-se, ao final deste relatório, que o presente litígio se encontra abrangido por
decisão judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança Cível no 1019268-
76.2019.4.01.3400 (fls. 457 e 458), que determinou à autoridade impetrada – Fazenda
Nacional, na pessoa do Coordenador Geral do Contencioso Administrativo e Judicial –
“que distribua os processos administrativos descritos às fls. 6/8 a uma das Delegacias
de Julgamento para apreciação das manifestações de inconformidade”. Reproduzimos,
a seguir, o inteiro teor dessa decisão (grifo nosso):
PROCESSO: 1019268-76.2019.4.01.3400
CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: LATICINIOS PORTO ALEGRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Advogados do(a) IMPETRANTE: TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO - MG85170 ,
JOAO JOAQUIM MARTINELLI - SC3210
IMPETRADO: COORDENADOR GERAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E
JUDICIAL-COCAJ, FAZENDA NACIONAL
DECISÃO
LATICÍNIOS PORTO ALEGRE INDÚSTRIA E COMERCIO S/A impetra mandado
de segurança para compelir a autoridade coatora a distribuir os processos
administrativos descritos às fls. 6/8 a uma das Delegacias de Julgamento para
apreciação das manifestações de inconformidade.
A impetrante informa que já foi ultrapassado o prazo de 360 (trezentos e sessenta) para
que os processos administrativos fossem distribuídos para apreciação das manifestações
de inconformidade.
Sobre o tema, art. 24 da Lei 11.457/2007 afirma que "É obrigatório que seja proferida
decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do
protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte".
Assim, considerando que as manifestações de inconformidade foram protocoladas nos
dias 07/05/2018, 08/05/2018 e 19/06/2018 (fls. 56/122) e que, até o ajuizamento desta
demanda, não houve a distribuição dos processos às Delegacias de Julgamento para
apreciação das manifestações, a hipótese é de mora injustificada da Administração, uma
vez que foi ultrapassado o prazo legal disposto no art. 24 da Lei 11.457/2007, sem a
movimentação dos processos, tampouco apresentação de decisão.
Destaco que a despeito de a autoridade impetrada afirmar que o processo
13608.720049/2017-41 já estaria arquivado, deixou de fazer prova a respeito, razão pela
qual permanece como verdadeira a informação de que também estaria pendente de
distribuição.
Saliento que o prazo consignado no art. 24 da Lei 11.457/2007 está em perfeita
consonância com os princípios da eficiência administrativa (art. 37, caput, da CF/88), da
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-008.331 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.900777/2018-21

celeridade processual e da razoável duração do processo (art. 50, LXXVIII, da CF/88),
de modo que a inobservância dessas regras fundamentais afronta o direito dos
administrados à rápida solução dos conflitos e, via de consequência, configura lesão a
direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário.
Desse modo, presentes os requisitos do art. 70, III, da Lei 12.016/09, DEFIRO A
LIMINAR para determinar à autoridade impetrada que distribua os processos
administrativos descritos às fls. 6/8 a uma das Delegacias de Julgamento para
apreciação das manifestações de inconformidade, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da
ciência da presente decisão.
Notifique-se. Cientifique-se a pessoa jurídica de direito público, na forma do art. 7.o, I e
II, da Lei 12.016/2009.
Após, ao MPF.
Brasília-DF, 20 de agosto de 2019.
Frederico Botelho de Barros Viana
Juiz Federal Substituto
Ao julgar a manifestação de inconformidade a DRJ entendeu dar procedência
parcial ao pedido, acórdão n.o 09-73.506, e-fls 465/534, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2017 a 30/09/2017
NÃO-CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
APURAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
Para fins da apuração de créditos da não-cumulatividade da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios da essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou
serviço – para o desenvolvimento da atividade produtiva desempenhada
pelo contribuinte, consistente na produção de bens destinados à venda ou
na prestação de serviços.
CRÉDITOS
ORDINÁRIOS.
INSUMOS.
AQUISIÇÕES
NÃO
TRIBUTADAS DE LEITE CRU/IN NATURA. IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de leite cru/in natura sob o Código da Situação Tributária
(CST) 51 ou 53 dão direito apenas à apuração de crédito ordinário da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, e desde que essas aquisições
tenha sido tributadas, conforme estipula o inciso II do parágrafo 2o do art.
3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Em consequência, se não há
destaque de PIS/Cofins nas notas de aquisição desse insumo, também não
há direito a crédito dessas contribuições.
CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 8o DA LEI No 10.925/2004. INSUMOS.
LEITE IN NATURA. FRETE.
As pessoas jurídicas que produzam as mercadorias de origem animal ou
vegetal especificadas no art. 8o da Lei no 10.925/2004, destinadas à
alimentação humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-008.331 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.900777/2018-21

PIS/Pasep e da Cofins crédito presumido calculado sobre bens e serviços
utilizados como insumo, como é o caso do leite in natura. Os gastos com
frete na compra desses bens devem ser adicionados ao seu custo de
aquisição e seguir a mesma metodologia de apuração.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2017 a 30/09/2017
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE E CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Está afastada a hipótese de nulidade da decisão administrativa quando o
despacho decisório, proferido por autoridade competente, atende a todos
requisitos legais e possibilita ao sujeito passivo o pleno exercício do
direito de defesa.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAR.
Falece competência à autoridade julgadora para apreciação de aspectos
relacionados com a inconstitucionalidade ou ilegalidade de normas
tributárias, devendo, no julgamento de primeira instância, serem
observadas as normas legais e regulamentares, assim como o
entendimento da Receita Federal expresso em atos normativos.
PRODUÇÃO DE PROVAS. PROVA DOCUMENTAL.
A prova documental deve ser apresentada na manifestação de
inconformidade, precluindo o direito de a manifestante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que fique demonstrada a ocorrência de
alguma das hipóteses excepcionadas pela legislação.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
diligência.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A decisão reconheceu em parte o direito creditório do contribuinte e manteve a
glosa do crédito presumido sobre aquisição de leite in natura.
Inconformado o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, e-fls 608/618,
requerendo:
Por todo o exposto, a LATICÍNIOS PORTO ALEGRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
S.A. requer o conhecimento e provimento do seu Recurso Voluntário, reformando-se
parcialmente o Acórdão da DRJ/JFA, para que seja integralmente reconhecido o direito
ao crédito presumido da empresa na aquisição de leite cru in natura, nos termos do art.
8o, da Lei no 10.925/2004.
É o relatório.
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-008.331 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.900777/2018-21

Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade, não havendo preliminares a serem enfrentadas.
Trata-se pedido de ressarcimento relativo a créditos de Cofins não-cumulativa,
com posterior pedido de compensação, abarcando o 3° trimestre de 2017, PER no
07053.46591.201017.1.1.19-6711, que foi homologado parcialmente pela Receita Federal.
Após apreciação da impugnação apresentada pelo contribuinte a Delegacia
Regional de Julgamento reverteu parte das glosas e expôs o seu posicionamento, vejamos:
É preciso frisar também que o processo de produção termina com o encerramento das
etapas produtivas do bem, e o processo de prestação de serviços, com a finalização da
prestação ao cliente. Assim, bens e serviços empregados depois de finalizado o processo
de produção ou de prestação de serviço não são considerados insumos, salvo algumas
exceções, como por exemplo os itens utilizados por imposição legal.
(...)
Sendo assim o resultado do julgamento foi resumido na seguinte planilha:
Segue abaixo a demonstração sintética da reversão de glosas resultante do julgamento
deste acórdão, que reconheceu, para o PER no 07053.46591.201017.1.1.19-6711, o
crédito adicional de Cofins no valor original de R$ 749.539,66:

CONCLUSÃO
Considerando o exposto e tudo mais que do processo consta, voto no sentido de julgar a
manifestação de inconformidade procedente em parte, reconhecendo, para o Pedido de
Ressarcimento (PER) no 07053.46591.201017.1.1.19-6711, um crédito adicional no
valor original de R$ 749.539,66 relativo à Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins não-cumulativa do 3o trimestre de 2017.
Mérito
Acerca do mérito, faço breves considerações acerca do conceito e do meu
posicionamento sobre a matéria de insumos, embora já tenha sido amplamente debatida nestes
autos.
I - Do conceito de insumos
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-008.331 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.900777/2018-21

Inicialmente, importa destacar que, a jurisprudência recente do CARF tem
afastado a interpretação restritiva consolidada no âmbito do IPI e rejeitado a aplicação do
conceito mais amplo de insumos consagrado na legislação do Imposto sobre a Renda, posto que
o judiciário também tem entendido que cabe a relativização do conceito de insumos analisando
caso a caso, conforme veremos.
Nesse sentido o conceito de insumos, no âmbito do PIS/PASEP e COFINS,
pressupõe que os bens ou serviços sejam consumidos durante o processo produtivo (ou de
prestação de serviços) e dentro de seu espaço, salvo expressas disposições legais, como é o caso
das despesas com frete e armazenagem nas operações de comercialização, as quais se dão após o
término do processo produtivo, mas geram direito a crédito de PIS/PASEP e da COFINS por
inequívoca previsão normativa: das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003.
Sobre o tema é importante destacar os ensinamentos de Marco Aurélio Greco com
o seguinte posicionamento:
"Por outro lado, nas contribuições, o §11 do artigo 195 da CF não fixa parâmetros para
o desenho da não cumulatividade o que permite às Leis mencionadas adotarem a técnica
de mandar calcular o crédito sobre o valor dos dispêndios feitos com a aquisição de
bens e também de serviços tributados, mas não restringe o crédito ao montante cobrado
anteriormente. Vale dizer, a não cumulatividade regulada pelas Leis não tem o mesmo
perfil da pertinente ao IPI, pois a integração exigida é mais funcional do que apenas
física.
Assim, por exemplo, no âmbito do IPI o referencial constitucional é um produto (objeto
físico) e a ele deve ser reportada a relação funcional determinante do que poderá, ou
não, ser considerado "insumo". Por outro lado, no âmbito de PIS/COFINS a
referência explícita é a "produção ou fabricação", vale dizer às ATIVIDADES e
PROCESSOS de produzir ou fabricar, de modo que a partir deste referencial
deverá ser identificado o universo de bens e serviços reputados seus respectivos
insumos. (grifei)
Por isso, é indispensável ter em mente que, no âmbito tributário, o termo "insumo" não
tem um sentido único; a sua amplitude e seu significado são definidos pelo contexto em
que o termo é utilizado, pelas balizas jurídico normativas a aplicar no âmbito de
determinado imposto ou contribuição, e as conclusões pertinentes a um, não são
automaticamente transplantáveis para outro.
(...)
No caso, estamos perante contribuições cujo pressuposto de fato é a receita ou o
faturamento, portanto, sua não cumulatividade deve ser vista como técnica voltada a
viabilizar a determinação do montante a recolher em função deles (receita/faturamento).
Enquanto o processo formativo de um produto aponta no sentido de eventos a ele
relativos, o processo formativo da receita ou do faturamento aponta na direção de todos os
elementos (físicos ou funcionais) relevantes para sua obtenção. Vale dizer, por mais de urna
razão, o universo de elementos captáveis pela não-cumulatividade de PIS/COFINS é mais amplo
que o do IPI." 1

1 GRECO, Marco Aurélio. Conceito de Insumo à luz da legislação de PIS/COI1NS. Revista I Fórum de Direito
Tributário, v. 34, jul./ago. 2008.
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3201-008.331 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.900777/2018-21

A jurisprudência majoritária do CARF se orienta, portanto, no sentido de vincular
o conceito de insumos à relação de pertinência ou inerência da despesa incorrida com o limite
espaço-temporal do processo produtivo (ou de prestação de serviços).
Tal matéria foi levada ao poder judiciário e, em decisão recente, o Superior
Tribunal de Justiça, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), vejamos a decisão:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentamse as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. (Resp n.o
1.221.170 PR (2010/02091150), Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho).
Conforme se verifica, o STJ relativizou o conceito, atribuindo a análise do caso
concreto a responsabilidade por decidir a essencialidade e a relevância, afastando, desse modo,
aquele conceito restritivo de insumos enunciado pelas IN ́s no 247/2002 e 404/2004. Assim, o
STJ assimilou uma concepção de insumos que é intermediária, distinta daquelas albergadas pela
legislação do IPI e do Imposto de Renda.
O conceito formulado pelo STJ, baseado na essencialidade e relevância é de
grande abrangência e não esta vinculado a conceitos contábeis (custos, despesas, imobilizado,
intangíveis e etc), de forma que a modalidade de creditamento sobre a aquisição de insumos deve
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3201-008.331 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.900777/2018-21

ser vista como regra geral de apuração de créditos para as atividades de produção de bens e de
prestação de serviços, sem prejuízo das demais hipóteses previstas em lei.
Em suma, o REsp 1.221.170 consignou dois importantes posicionamentos acerca
do conceito de insumo contrário ao que constava nas instruções normativas 247/02 e 404/04: (i)
a possibilidade de creditamento para insumos do processo de produção de bens destinados à
venda ou prestação de serviços, e não apenas insumos do próprio produto ou serviço
comercializados, assim como (ii) o afastamento expresso de qualquer necessidade de contato
físico, desgaste ou alteração química do bem para que se permita o creditamento.
Por oportuno e não menos relevante, é importante trazer o que foi proposto pelo
ilustre Ministro Mauro Campbell em relação ao “Teste de Subtração” 2 no julgamento do REsp
1.221.170, pois muito embora não conste na tese firmada pelo STJ, a Receita Federal entendeu
que corresponde a uma importante ferramenta para identificar a essencialidade ou relevância de
determinado item para o processo produtivo, quando publicou o Parecer Normativo COSIT 5/18
uniformizando o seu entendimento sobre o conceito de insumos para fins da apuração de créditos
da não cumulatividade da contribuição para o PIS e COFINS.
Entendo que andou bem o STJ, em especial da leitura de seu voto condutor, que
de forma clara determina a necessidade de aferição casuística da aplicação do conceito de
insumos a determinado gasto, tendo sempre em vista a atividade desempenhada pelo
contribuinte. Sendo de relevante importância a fase instrutória do processo administrativo.
Feitas tais ponderações e esclarecido o posicionamento desta relatoria, passamos a
analisar o caso concreto posto em julgamento com a análise das alegações da recorrentes que
serão dispostas a seguir.
III – Direito ao crédito presumido na aquisição de leite in natura - mero erro
formal na indicação do CST - princípio da verdade material - CTN, art. 147, § 2o.
IV – Direito ao crédito ordinário na aquisição de leite in natura - mero erro
formal do fornecedor no preenchimento da nota fiscal - princípio da verdade material -
CTN, art. 147, § 2o.
Os pontos serão tratados em conjunto porque a glosa se deu pelo mesmo motivo:
utilização de Código da Situação Tributária (CST), informado na nota fiscal, e que a recorrente
alega ter sido por um erro formal.
Sobre a glosa de créditos relativos à aquisição de leite cru in natura, a manutenção
se deu por ausência de comprovação. Vejamos:
(...)
Nas notas fiscais, o Código da Situação Tributária (CST) é o parâmetro que identifica a
origem da mercadoria e a forma de tributação que deverá incidir sobre a mesma, sendo
que as aquisições de leite objeto de glosa ocorreram por meio de notas fiscais emitidas

2 Segundo o voto do ministro Mauro Campbell, seriam considerados insumos os bens e serviços "cuja subtração
importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade
da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes".
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3201-008.331 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.900777/2018-21

com o CST 51, código este que engloba as operações com direito a crédito, vinculadas
exclusivamente a receita não tributada no mercado interno.
Como visto, as aquisições em questão não dão direito a crédito presumido, mas apenas a
crédito ordinário, e desde que tenham sido sujeitas ao pagamento da contribuição.
É o que se depreende do inciso II do parágrafo 2o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003. Leia-se:
(...)
Em consequência, como nas notas fiscais em questão não houve destaque de
PIS/Cofins, não há também direito a crédito da Contribuição para o PIS/Pasep não-
cumulativa.
(...)
Dessa forma, com fulcro nas constatações acima e reiterando-se que o ônus probante é
legalmente atribuído à contribuinte quanto ao fato constitutivo de seu direito (vide art.
373, I, do CPC e arts. 15 e 16 do PAF, acima reproduzidos), com produção de prova
necessariamente até a Manifestação de Inconformidade, conclui-se pela manutenção das
glosas de créditos relativos à aquisição de leite cru/in natura, como detalhado na aba
“LeiteCru In Natura” da planilha anexa ao Despacho Decisório e também reproduzidas
mais acima neste tópico, cujas glosas somam R$ 25.140,66 de Cofins..
Inicialmente observo que a recorrente se equivoca ao tratar do CST 53 em seu
Recurso Voluntário, visto que o código que esta sendo tratado nestes autos e que constou nas
notas fiscais que tiveram o crédito glosado é o CST 51. Passo aos argumentos recursais:
Ocorre que, como também se viu, a indicação do CST 53 se deu por mero equívoco
formal no seu preenchimento, o que, por si só, não é capaz de ilidir o crédito
presumido na aquisição de leite cru a que a Laticínios Porto Alegre tem direito.
O direito à apuração do crédito presumido referente à aquisição de leite in natura
encontra-se previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004.
(...)
Assim, tendo em vista a expressa previsão legal, todas as aquisições de leite cru
provenientes de pessoas jurídicas que exerçam cumulativamente as atividades de venda
a granel, resfriamento e transporte, ou então que exerçam atividade agropecuária ou que
sejam cooperativas agropecuárias efetivamente ensejarão a apuração de crédito
presumido, nos termos do art. 8o da Lei no 10.925/2004.
Este crédito presumido vinculado ao leite, por sua vez, é passível de compensação com
outros tributos ou ressarcimento em espécie, conforme autoriza o art. 9-A da mesma Lei
no 10.925/20043.
(...)
E mais. Ao contrário do que sustentado pela Autoridade Julgadora, o simples fato de
não ter ocorrido o destaque da contribuição para o PIS/COFINS nas referidas notas
fiscais não impede o reconhecimento do crédito presumido a que a Recorrente tem
direito.
Pelo contrário, inclusive. Relembre-se que a operação de aquisição do leite nestes casos
é suspensa de PIS e COFINS, tal como determina o art. 9o da Lei no 10.925/2004:
(...)
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3201-008.331 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.900777/2018-21

Ou seja, o argumento de que a ausência de destaque das contribuições nas NFe
justificaria a manutenção da glosa é, com o devido respeito, completamente equivocado,
tendo em vista que de fato os fornecedores do insumo não teriam que destacar nada a
este título em virtude da suspensão prevista no art. 9o da Lei no 10.865/2004.
O ponto central é que houve um único e mero equívoco na indicação do CST da
operação, o qual, como já adiantado, não deve ser suficiente para indeferimento do
crédito presumido a que a Laticínios Porto Alegre faz jus, em observância ao princípio
da verdade material.
Como se vê, não há dúvidas e nem discursão sobre a legalidade da glosa com base
no código CST 51 que de fato constou na nota. O ponto de divergência esta na possibilidade de
considerar que houve um erro formal de preenchimento do documento fiscal ao indicar o
referido código CST e que com base no princípio da verdade material esse erro poderia ser
superado para assim reconhecer o direito ao crédito requerido pelo contribuinte.
Observo que o CST 51 não trata de crédito presumido e sim de crédito básico
(CST 51 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada
no Mercado Interno). O reconhecimento quanto ao erro no preenchimento das notas fiscais
utilizadas no pedido de ressarcimento também é inequívoco na Impugnação conforme se verifica
em destaque a seguir:
No que tange aos créditos apurados pela Manifestante em relação à aquisição de leite in
natura sob o código CST 51 (abr/2014 a 12/2017) e sob os códigos CST 61 e 63
(10/2015 a 12/2017), a DRF/Juiz de Fora glosou o direito ao referido crédito, sob o
entendimento de que as notas fiscais referentes a essas aquisições teriam sido emitidas
com suspensão de PIS/COFINS. Veja-se trecho do despacho decisório:
Já no caso das demais aquisições do insumo leite sob o código CST 51, período
01/04/2014 a 31/12/2017, e sob o código CST 61 e 63, período 01/10/2015 a
31/12/2017, analisando as informações das notas fiscais relacionadas nas
planilhas apresentadas, cotejados com os arquivos obtidos do Portal Nota Fiscal
Eletrônica (Portal Nfe – www.nfe.fazenda.gov.br), verificou-se que o
contribuinte se creditou indevidamente da compra de leite in natura dos laticínios
a seguir discriminados, os quais emitiram suas notas fiscais com isenção/
suspensão/alíquota zero e/ou sem destaque de PIS/Cofins (...)
Primeiramente, cumpre esclarecer que a Manifestante classificou algumas aquisições de
leite in natura sob o código CST 51 (51 – Operação com Direito a Crédito – Vinculada
Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno) de forma equivocada.
Com efeito, as referidas aquisições tratam-se, efetivamente, de operações que ensejam a
apuração de créditos presumidos, nos termos do art. 8o da Lei no 10.925/2004, e não ao
crédito ordinário indevidamente indicado.
Contudo, em que pese a classificação equivocada sob o código CST 51, deve ser
reconhecido à Manifestante o seu direito ao crédito presumido sobre essas operações e
à utilização desse crédito, haja vista que um mero erro formal não é capaz de ilidir a
efetiva existência do direito creditório da Manifestante.
Nesse sentido a alegação de erro formal de preenchimento das notas fiscais são
rasas e desprovidas de subsídios capazes de, com base no princípio da verdade material, fazer
com que o julgador se convença da possibilidade de sanar esse alegado “erro formal”.
Nessa toada, cabe destacar que em sendo do contribuinte o ônus de comprovar o
seu direito ao crédito pleiteado perante ao Fisco, conforme já mencionado na decisão de piso, é
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3201-008.331 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.900777/2018-21

de sua inteira responsabilidade as informações contidas nos documentos fiscais das operações
incluídas na base de cálculo deste.
Sobre a Nota Fiscal é importante notar que por estar a sua emissão e utilização
imbuída de formalismos e rigores estabelecidos legalmente, portanto de observação obrigatória
pelos contribuintes, consiste, por excelência, do meio próprio para registrar e comprovar as
operações comerciais das empresas, principalmente aquelas tributáveis e as capazes de gerar
créditos no âmbito de cada tributo. As notas fiscais, portanto, fazem prova perante o fisco, para
todos e quaisquer fins, das operações que representam, na medida em que gozam de presunção
(relativa) de veracidade, presunção esta somente afastada, por quem o pretenda, por meios hábeis
e bastantes para tanto.
Assim é que, diante de expressa vedação legal ao crédito a partir da aquisição de
bens não sujeitos ao pagamento da contribuição (§ 2o do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003), não há como restabelecer a glosa com base na mera alegação de erro nos CST das
notas fiscais de aquisição, desacompanhada de qualquer meio de prova.
É de se dizer que a nota fiscal é o documento que comprova a operação realizada
e, no caso presente, a glosa se deu justamente pelo fato de as aquisições terem se dado sem o
destaque das contribuições.
É sabido que não dá direito a crédito aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, nos termos da legislação que rege a matéria.
A adequação e correção das notas fiscais são essenciais para o reconhecimento do
crédito postulado. Nesse sentido:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
(...)
PIS E COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. DIREITO DE USO E PIS E
COFINS NÃO CUMULATIVOS. DIREITO A CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser considerados no cálculo dos créditos na apuração das contribuições
para o PIS e COFINS não cumulativos as aquisições de insumos comprovadas por
documentos fiscais adequados. A nota fiscal é o documento hábil e idôneo para se
comprovar tais aquisições. (...)” (Processo no 13004.000019/2005-81; Acórdão no 3201-
007.256; Relator Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de
24/09/2020)
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/2013 a 31/12/2015
(...)
CRÉDITO.
AQUISIÇÃO
DE
BENS
E
SERVIÇOS.
ALÍQUOTA
ZERO.
SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
As leis que regem a não cumulatividade das contribuições estipulam que não dá direito
a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das
contribuições, dentre os quais se incluem os insumos adquiridos com alíquota zero ou
com suspensão. (...)” (Processo no 10980.722973/2017-17; Acórdão no 3201-006.152;
Relator Conselheiro Hélcio Lafetá Reis; sessão de 20/11/2019)
Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 3201-008.331 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.900777/2018-21

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
(...)
INSUMOS
ADQUIRIDOS
COM
ALÍQUOTA
ZERO.
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
A lei de regência da não cumulatividade da contribuição estipula que não dá direito a
crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, dentre os quais se incluem os insumos adquiridos com alíquota zero.”
(Processo no 10410.901489/2014-74; Acórdão no 3201-006.043; Relator Conselheiro
Hélcio Lafetá Reis; sessão de 23/10/2019)
Diante dessas conclusões entendo pela manutenção da glosa e voto por negar
provimento ao Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital